Tribunal: TJPA
Processo: 0000268-72.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000268-72.2014.8.14.0301

APELANTE: CIRO - CENTRO INTEGRADO DE REABILITACAO ORAL - EIRELI

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/MAIO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0000268-72.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO:
ISAAC COSTA LÁZARO FILHO - OAB/PA 30.043-A.

AGRAVADO:
ORTOPREV SERÇIVOS ODONTOLÓGICOS – EIRELI.

ADVOGADO:
JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - OAB/PA - 14.045.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. VIOLAÇÃO DOS DEVERES ANEXOS. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE CONTINUIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRÉVIA DE FALHAS RELEVANTES PARA ROMPIMENTO ABRUPTO DO PACTO CONTRATUAL. ART. 473, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. PREJUÍZO DECORRENTE DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS PARA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. HONRA OBJETIVA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000268-72.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO:
ISAAC COSTA LÁZARO FILHO - OAB/PA 30.043-A.

AGRAVADO:
ORTOPREV SERÇIVOS ODONTOLÓGICOS – EIRELI.

ADVOGADO:
JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - OAB/PA - 14.045.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id 8073082 pag. 1/6,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, no sentido de reformar em parte a sentença, a fim de condenar a Apelada ao pagamento de reparação por danos materiais no valor correspondente a R$ R$22.079,64, acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC deste o arbitramento.

Face o provimento em parte e a consequente procedência parcial dos pedidos, aplica-se a sucumbência recíproca, na forma do art. 86, do CPC, razão pela qual condeno cada parte ao pagamento de 50% do valor das custas processuais e honorários de sucumbência na proporção de 7,5% para cada parte, sobre o valor da condenação.

Nas
razões recursais (Id. 8364584 pag. 1/6),
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois foi proferida em desacordo com os fatos e provas constantes nos autos,

Alega que, a agravante observou todos os trâmites para o regular cancelamento do contrato de prestação de serviços, e que este relator mesmo reconhecendo a licitude da rescisão contratual, embasa sua decisão no fato de o agravado, ter suportado gastos para estruturar a sua clínica e, não tendo recebido qualquer notificação acerca da má-prestação de serviços.

Contrarrazões
de (
Id. 8701091 pag. 1/7).

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 04 de abril de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. VIOLAÇÃO DOS DEVERES ANEXOS. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE CONTINUIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRÉVIA DE FALHAS RELEVANTES PARA ROMPIMENTO ABRUPTO DO PACTO CONTRATUAL. ART. 473, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. PREJUÍZO DECORRENTE DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS PARA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. HONRA OBJETIVA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, no sentido de reformar em parte a sentença, a fim de condenar a Apelada ao pagamento de reparação por danos materiais no valor correspondente a R$ R$22.079,64, acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC deste o arbitramento.

Aduz a agravante em síntese, que observou todos os trâmites para o regular cancelamento do contrato de prestação de serviços, e que este relator embasou sua decisão no fato de a agravada, ter suportado gastos para estruturar a sua clínica e, não tendo recebido qualquer notificação acerca da má-prestação de serviços.

Ressalta que, a decisão deste relator baseou-se na violação da boa-fé objetiva.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“Analisando o contexto fático da lide, tem-se que: i) as partes celebraram contrato de prestação de serviços odontológicos em 6/11/2012 (Id. 2314352, pág. 2/4), por tempo indeterminado, por meio do qual a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA credenciou a ORTOPREV SERÇIVOS ODONTOLÓGICOS – EIRELI a realizar a prestação de serviço de atendimento odontológico de prevenção aos beneficiários dos planos odontológicos comercializados por aquela; ii) no dia 13/6/2013, a tomadora do serviço, comunicou à Apelante sobre o desinteresse na continuidade da contratação nos moldes inicialmente celebrados, de modo que promoveria o descredenciamento da prestadora, o que ocorreu efetivamente em 15/7/2013; e, iii) no curso da execução do contrato, foram realizadas algumas (três) reclamações ao SAC da tomadora do serviço, de beneficiários que não teriam obtido a melhor prestação de serviços de assistência odontológica na Apelante.

Registro, inicialmente, que o litígio deve solvido a partir das regras de direito contratual e segundo as normas do Código Civil brasileiro, posto que não se cuida de relação de consumo, mas sim de relação nitidamente negocial, na qual duas pessoas jurídicas celebraram contrato de prestação de serviço por tempo indeterminado.

Na seara das relações contratuais, o boa-fé objetiva constitui um importante vetor de limitação dos direitos subjetivos das partes contraentes, porquanto impõe, para além das cláusulas convencionadas, deveres anexos que, em última análise, se vinculam ao princípio básico da eticidade nas relações privadas.

Com efeito, é da natureza do contrato por tempo indeterminado o direito potestativo de rompimento do negócio jurídico, observando-se, contudo, a notificação prévia sobre a interesse na descontinuidade da contratação.

In casu, constato que o instrumento de contrato previu expressamente no item 11.1, que, em caso rescisão unilateral imotivada, a parte contratante interessada comunicaria a outra com antecedência mínima de 30 (dias), circunstância que foi devidamente observada pela Apelada.

Sem embargo, resta incontroverso que, na hipótese dos autos, embora a contratação tenha sido por prazo indeterminado, a execução do contrato de prestação de serviços odontológicos perdurou por pouco mais de 8 meses, isto é, de 6/11/2012 a 15/7/2013.

Da mesma forma, resta comprovado que a Apelante, para fins de celebrar o contrato, teve que realizar diversas despesas, tais como, custos de criação de pessoa jurídica própria, aquisição de instrumentos e móveis, locação de imóvel, contratação de outros colaboradores.

Na realidade, tirante as despesas decorrentes da necessidade de criação de pessoa jurídica própria, a apelada não exigiu grandes investimentos feitos, conduto, desde o início das tratativas, a Apelada sempre teve conhecimento de que o a Apelante buscava se estruturar para atender os beneficiários da apelada. Houve, por parte da apelante, gastos e investimentos para que a empresa se habilitasse ao credenciamento de prestadora de serviços odontológicos, conforme indicam os documentos de Ids. 2314352, 2314353 e 2314354.

Na fase de instrução probatória, a Apelada, através de depoimento pessoal de sua preposta (Id. 2314367) asseverou:

“(...)

Que o requerente foi informado apenas de que não mais iriam continuar com o serviço de prevenção, mas que em nenhum momento informaram ao mesmo que estariam sendo afastados do trabalho por haverem recontratado a empresa que anteriormente prestava tal serviço. Que é do conhecimento da requerida que no ato do requerente haver criado a clínica teve que estruturá-la inclusive para prestação do trabalho de prevenção, até mesmo porque no ato de firmar o contrato é necessária a existência de tal estrutura.

(...)”

Em seu depoimento (Id. 2314367) da testemunha arrolada pela defesa, Sra. Patricia da Silva Pereira, declarou que:

“(...)

Que o contrato não distingue prestação de serviço de ortodontia e de prevenção, o contrato é uno. Que costumava ir a clínica requerente, e que a mesma possuía estrutura para dar o devido atendimento.

(...)”

Os referidos depoimentos convergem com demonstração de que foram feitos investimentos e que a duração do contrato não foi longa, diante das supostas várias reclamações efetivadas por beneficiários. Ocorre, no entanto, que nos autos há apenas 3 reclamações realizadas contra as ações da Apelante.

Ademais, a troca de correspondência eletrônica entre os contratantes era contínua e habitual, a gerar para ambos uma legítima expectativa de continuidade da contratação, que se mostrou rompida unilateralmente sem qualquer causa substancial aparente.

É fato que a exclusividade, embora fosse condição almejada pela Apelante, jamais se deu efetivamente, posto que durante a execução do contrato, a apelada também mantinha outras clínicas à disposição para fornecimento de serviços odontológicos aos seus beneficiários.

De toda forma, em que pese a possibilidade de rescisão imotivada e de se tratar de contrato por prazo indeterminado, verifico a existência de violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva, notadamente diante do comportamento contraditório.

A Apelada jamais indicou que eventuais e repetidas falhas em atendimento seriam consideradas para efeito de justificar o rompimento abrupto do contrato de prestação de serviço. Não houve notificação ou sequer prenuncio de que as falhas de atendimento seriam capazes de ensejar a rescisão unilateral. Ao contrário, a apelada mantinha contatos regulares no sentido de estimular a prestação do serviço, o que demonstra o comportamento contraditório violador dos deveres anexos da boa-fé objetiva, na forma do art. 422 c/c art. 473, p.ú, do Código Civil.

Nesse sentido, cabe citar jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. BEBIDAS. RESCISÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA.
PROIBIÇÃO DE CONDUTA CONTRADITÓRIA. SITUAÇÃO PRÉVIA AO CC/2002. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO CONFORME PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. 1. Ação ajuizada em 30/05/1996, recurso especial interposto em 03/03/2016 e atribuído a este gabinete em 15/12/2017.
2. O propósito recursal consiste em determinar se a rescisão contratual feita pela recorrente, por meio de notificação válida, após o termo de vigência do contrato acertado em aditamento contratual, pode gerar danos aos recorridos, em função dos altos investimentos deles exigidos pela recorrente no momento da celebração do aditamento do contrato de distribuição. Além disso, alega a recorrente que o valor de eventual indenização deve ser compensado com os créditos que ela possui perante os recorridos, a serem avaliados em reconvenção. Também pleiteia a rediscussão da fixação dos honorários sucumbenciais. A recorrente alega, por fim, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.
3. Ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica na hipótese a pretensa ofensa ao art. 535 do CPC/73. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
5. O princípio da boa-fé objetiva exerce três funções: (i) a de regra de interpretação; (ii) a de fonte de direitos e de deveres jurídicos; e (iii) a de limite ao exercício de direitos subjetivos. 6. O ordenamento jurídico repele a prática de condutas contraditórias, impregnadas ou não de malícia ou torpeza, que importem em quebra da confiança legitimamente depositada na outra parte da relação contratual
.

7. Mesmo na vigência do CC/1916 era possível identificar a exigência da boa-fé e, assim, é correta a aplicação do princípio da vedação do comportamento contraditório à hipótese dos autos. 8. Na hipótese, deve haver uma nova distribuição dos honorários sucumbências, nos termos do disposto no art. 21 do CPC/73 ("Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas"). 9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

(REsp 1726272/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019)

RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÁUSULA CONTRATUAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. DENÚNCIA IMOTIVADA. VULTOSOS INVESTIMENTOS PARA REALIZAÇÃO A DA ATIVIDADE. DANO INJUSTO. BOA-FÉ OBJETIVA. FINS SOCIAL E ECONÔMICO. OFENSA AOS BONS COSTUMES. ART. 473, PARÁGRAFO ÚNICO DO CC/2002
. PERDAS E DANOS DEVIDOS. LUCROS CESSANTES AFASTADOS.

1. É das mais importantes tendências da responsabilidade civil o deslocamento do fato ilícito, como ponto central, para cada vez mais se aproximar da reparação do dano injusto. Ainda que determinado ato tenha sido praticado no exercício de um direito reconhecido, haverá ilicitude se o fora em manifesto abuso, contrário à boa-fé, à finalidade social ou econômica do direito, ou, ainda, se praticado com ofensa aos bons costumes.
2. Tendo uma das partes agido em flagrante comportamento contraditório, ao exigir, por um lado, investimentos necessários à prestação dos serviços, condizentes com a envergadura da empresa que a outra parte representaria, e, por outro, após apenas 11 (onze) meses, sem qualquer justificativa juridicamente relevante, a rescisão unilateral do contrato, configura-se abalada a boa-fé objetiva, a reclamar a proteção do dano causado injustamente. 3. Se, na análise do caso concreto, percebe-se a inexistência de qualquer conduta desabonadora de uma das partes, seja na conclusão ou na execução do contrato, somada à legítima impressão de que a avença perduraria por tempo razoável, a resilição unilateral imotivada deve ser considerada comportamento contraditório e antijurídico, que se agrava pela recusa na concessão de prazo razoável para a reestruturação econômica da contratada
. 4. A existência de cláusula contratual que prevê a possibilidade de rescisão desmotivada por qualquer dos contratantes não é capaz, por si só, de afastar e justificar o ilícito de se rescindir unilateralmente e imotivadamente um contrato que esteja sendo cumprindo a contento, com resultados acima dos esperados, alcançados pela contratada, principalmente quando a parte que não deseja a resilição realizou consideráveis investimentos para executar suas obrigações contratuais. 5. Efetivamente, a possibilidade de denúncia "por qualquer das partes" gera uma falsa simetria entre os contratantes, um sinalagma cuja distribuição obrigacional é apenas aparente. Para se verificar a equidade derivada da cláusula, na verdade, devem ser investigadas as consequências da rescisão desmotivada do contrato, e, assim, descortina-se a falácia de se afirmar que a resilição unilateral era garantia recíproca na avença.
6. O mandamento constante no parágrafo único do art. 473 do diploma material civil brasileiro se legitima e se justifica no princípio do equilíbrio econômico. Com efeito, deve-se considerar que, muito embora a celebração de um contrato seja, em regra, livre, o distrato é um ônus, que pode, por vezes, configurar abuso de direito.
7. Estando claro, nos autos, que o comportamento das recorridas, consistente na exigência de investimentos certos e determinados como condição para a realização da avença, somado ao excelente desempenho das obrigações pelas recorrentes, gerou legítima expectativa de que a cláusula contratual que permitia a qualquer dos contratantes a resilição imotivada do contrato, mediante denúncia, não seria acionada naquele momento, configurado está o abuso do direito e a necessidade de recomposição de perdas e danos, calculadas por perito habilitado para tanto. Lucros cessantes não devidos.

8. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1555202/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 16/03/2017)

Na hipótese dos autos, o ato ilícito, passível de ensejar a reparação por danos materiais, deriva justamente do abuso do direito de resilir imotivadamente o contrato, quando, na execução deste, havia claro demonstrativos de permanência ao vínculo negocial. Além disso, o pouco tempo da contratação também é fator de aferição de ações contraditórias, posto que indica uma a tendência de fácil desvinculação aos termos contratados, em detrimento da outra parte.

Todos esses fundamentos legitimam a pretensão de reparação pelos danos materiais causados, configurados no prejuízo patrimonial apresentado pela apelante.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, a despeito de tal possibilidade, conforme a Súmula 227 do STJ, verifico que, na hipótese do caso específico, não houve efetiva demonstração de abalo à honra objetiva da apelante.

Não há elementos indicativos de que a rescisão do contrato impediria a continuidade da prestação de serviço de forma livre no mercado, sendo que a opção por finalizar as atividades econômicas decorreu muito mais da limitação comercial que a própria apelante se impôs, já que tinha conhecimento de que não havia previsão de exclusividade comercial. Portanto, diante da ausência de ofensa à honra objetiva, descabe cogitar a condenação por danos morais”.

No caso dos autos, destaco recente entendimento do C. STJ.

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. RESILIÇÃO UNILATERAL. INVESTIMENTOS CONSIDERÁVEIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

2. No caso concreto, o Tribunal de origem, a partir do exame dos elementos de prova e da interpretação das cláusulas contratuais, considerou que os investimentos realizados pela recorrida para a execução do contrato justificam a aplicação do disposto no art. 473 do CC/2002, de forma a impedir a resilição unilateral do contrato antes do transcurso de prazo compatível com a natureza e o vulto desses investimentos
. Entender de modo contrário implicaria reexame de matéria fática e interpretação do ajuste celebrado, o que é vedado em recurso especial.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.364.831/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2019, DJe de 20/5/2019.)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
8073082 pag. 1/6
.

É como voto.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/05/2023